Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEOENERGIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS PARCELAS APÓS A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência do autor/apelado, bem como ao pagamento de danos morais.
2. Nos termos do § 2o do art. 172 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”.
3. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o direito ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica quando efetuado o pagamento, mesmo após o corte do serviço, das faturas referentes ao período de 90 dias (últimas três faturas) que antecedeu a interrupção, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinárias.
4. In casu, considerando-se que o autor efetuou o pagamento das faturas mais recentes e que os débitos excedem o prazo de 90 dias previsto no § 2o do art. 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica passou a ser indevida, ensejando indenização por danos morais, por se trata de serviço essencial.
5. Recurso conhecido e desprovido.